Tribunal: CARF
Processo: 11128.723235/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.723235/2013-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.356 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
QUIMIGEL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS AEREOS
ESPECIALIZADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 15/12/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF n.o 11.
MERCADORIA DENOMINADA DETEX NFE-100. CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
O produto de denominação comercial DETEX NFE-100, nos termos deste
processo, encontra correta classificação fiscal na NCM 3824.90.89.
II. RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA.
Efetuada reclassificação tarifária dos produtos importados, obriga o
contribuinte ao pagamento da diferença dos tributos vinculados, acrescidos da
multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
MULTA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. APLICABILIDADE.
Aplica-se a multa proporcional de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria classificada incorretamente na NCM, tipificada no artigo 84 da
Medida Provisória n. 2.15835, de 2001. Súmula CARF no 161.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.723235/2013-86
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.356 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723235/2013-86

Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
O importador registrou em 15/12/2008 a DI 08/1995552-8, submetendo a despacho a
mercadoria descrita de forma geral como “AGENTE ORGANICO DE SUPERFICIE
NÃO IONICO, COM BASE EM NONIL FENOL ETOXILADO COM 100 MOLES
DE OXIDO DE ETILENO NOME COMERCIAL: DETEX NFE-100 UTILIZADO NA
FABRICAÇÃO DE EMULSÕES ASFALTICAS C.A.S. NR. 9016-45-9”. A
mercadoria foi classificada na NCM 3402.13.00, referente a agentes orgânicos de
superfície, não iônicos, com alíquota do II de 0% (ACE-59) e do IPI de 5%. As
alíquotas de PIS e Cofins eram respectivamente 1,65% e 7,6%. Segundo a fiscalização,
a classificação fiscal correta do produto seria a NCM 3824.90.89, com alíquota do II de
0% (ACE-59) e do IPI de 10%. As alíquotas de PIS e Cofins eram respectivamente
1,65% e 7,6%. Baseou-se a fiscalização no Laudo de Análise n° 353/2009-1, fl. 49, nas
Notas Explicativas e Regras de Classificação do Sistema Harmonizado.
Nesses termos, foram lançados por este Auto de Infração os tributos não recolhidos, IPI,
PIS e Cofins com os respectivos juros de mora e multas de ofício. Além disso, foi
lançada também a multa por erro na classificação fiscal de 1% do art. 84, I, da MP n°
2.158/01 c/c art. 69 da Lei n° 10.833/03.
Intimada do Auto de Infração em 16/07/2013, fl. 126, a interessada apresentou
impugnação e documentos em 16/08/2013, juntados às folhas 85 a 93 e 128 a 130,
alegando em síntese:
1. Peticiona pela devolução do prazo de 30 dias para ampla defesa. Alega que quem
aponta a infração é o mesmo agente que julga o recurso, havendo desequilíbrio de
forças.
2. Alega que sofreu autuação similar no processo n° 11128.007754/2008-36, relativo à
DI n° 03/1136144-1, que importava o mesmo produto aqui autuado e cujo laudo oficial
apresentou as mesmas conclusões. Alega que os produtos recebidos na unidade fabril
sofrem ensaios rigorosos que comprovam as características indicadas pelo fornecedor.
Alega que no processo n° 11128.007754/2008-36 apresentou laudo do IPT indicando
que a 0,5% e a 20 °C apresentava tensão superficial de 29,2 dinas/cm, conforme norma
ASTM D1331-89(2001). Alega que o produto Nonil Fenol Etoxilado a 100 moles é
regularmente empregado como surfactante em indústrias químicas, petroquímicas, de
couro e derivados. Cita as NESH do capítulo 34. Alega que a literatura técnica define
tensoativos e seus sinônimos, agentes de superfície, surfactantes, etc., como “produtos
que alteram a tensão superficial do sistema, e mesmo utilizados em concentrações
relativamente baixas (cerca de 1%), reduzem substancialmente a tensão superficial do
revestimento”. Apresenta nota fiscal de produto contra tipo ao DETEX NFE 100, de
produção nacional, denominado ULTRANEX NP 1000, cuja natureza química é a de
um Nonifenol Etoxilado a 100 EO, que indica a TEC 3402.13.00. Alega que haveria
tratamento não-isonômico se fosse dado tratamento diferenciado ao produto importado
em relação ao produto nacional. Alega a existência de carta da BR – Petrobrás
Distribuidora S.A. que relata a aplicação do produto ULTRANEX NP 1000 como
agente de superfície. Discorre sobre a regra de classificação fiscal 3 “a” e 3 “b”. Alega
que a classificação da fiscalização refere-se a produto não especificado. Apresenta
boletim do fabricante do produto ULTRANEX NP 1000. Cita jurisprudência judicial
sobre reclassificação fiscal. Reafirma a aplicação do Princípio da Especialidade e do
Princípio da Isonomia de Tratamento.
3. Peticiona pelo acesso ao restante da amostra que possibilitou a análise
laboratorial ou à eventual contraprova de posse do fisco.
4. Requer, por fim, que sejam acolhidos os argumentos apresentados e que
seja declarado improcedente o presente Auto de Infração.

Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.356 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723235/2013-86

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 08 julgou improcedente a
impugnação nos termos da ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II
Data do fato gerador: 15/12/2008
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. DETEX NFE-100 O produto de denominação
comercial DETEX NFE-100, com as características técnicas reveladas neste
processo, encontra correta classificação fiscal na NCM 3824.90.89.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, alega preliminar de prescrição intercorrente e no
mérito repisa as alegações da impugnação.

É o Relatório.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.356 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723235/2013-86

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Como relatado, a recorrente, na qualidade de importador. procedeu ao registro da
Declaração de Importação (DI) 08/1995552-8, em 15/12/2008, para o desembaraço de produto
de procedência estrangeira, constante da adição 001, mercadoria que foi descrita como:
“AGENTE ORGANICO DE SUPERFICIE NAO IONICO, COM BASE EM NONIL FENOL
ETOXILADO COM 100 MOLES DE OXIDO DE ETILENO NOME COMERCIAL: DETEX
NFE-100 UTILIZADO NA FABRICACAO DE EMULSOES ASFALTICAS C.A.S. NR. 9016-
45-9”, classificado pelo importador no código NCM 3402.13.00, referente a agentes orgânicos
de superfície, não iônicos.
Por seu turno, a autoridade fiscal, baseando-se em Laudo de Análises n°
353/2009-1, às fls. 49/50, concluiu que a mercadoria deveria ser classificada na NCM
3824.90.89– Outros”, de acordo com as Notas Explicativas e Regras de Classificação do Sistema
Harmonizado.
Tendo em vista a reclassificação tarifária do produto, foi lavrado auto de infração
para cobrança da diferença dos tributos e demais acréscimos legais devidos e da multa de 1%
(um por cento) sobre o valor aduaneiro prevista no Art. 84, inciso I, da Medida Provisória no
2158-35/01 combinado com o art. 69 e art. 81, inc. IV, da Lei n° 10.833/03, conforme Auto de
Infração às fls. 02/47.
Preliminarmente, quanto a alegação de que o lapso temporal entre a impugnação e
o seu julgamento acarretaria eventual prescrição intercorrente, não assiste razão ao recorrente.
A demora excessiva por conta da administração pública na prática dos atos
processuais, inclusive para proferir decisões, poderia, em tese, suscitar a ocorrência da prescrição
intercorrente. Entretanto, a jurisprudência é pacífica quanto a inexistência desse instituto no
âmbito do processo administrativo fiscal:
RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - PROCESSO ADMINISTRATIVO.
1. O prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN só se inicia com a apreciação, em
definitivo, do recurso administrativo (art.151, inciso III, do CTN). Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.
2. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão da recorrente demanda o
reexame de provas.
3. Recurso especial conhecido e não provido
.(STJ,REsp 1197885 /SC, DJe 22/09/2010) (grifou-se)
Esse também é o entendimento da Primeira Seção do e. STJ, que, no julgamento
do Recurso Especial no 1.113.959/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, na relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim decidiu:
"(...) o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto
perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o
lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.356 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723235/2013-86

se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo
que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início
a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente
em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa
específica" (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 11/03/2010).
Quanto a alegação de enquadramento na Lei no 9.873/99 a própria norma traz
dispositivo expresso afastando tal possibilidade, em seu art. 5o:
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Ao excepcionar “processos e procedimentos de natureza tributária”, a referida Lei
remete diretamente ao Decreto no 70.235/72, que rege o PAF – Processo Administrativo Fiscal,
norma jurídica que trata dos “processos de natureza tributária” em âmbito federal e demais
procedimentos submetidos ao seu rito processual, abrangendo o contencioso administrativo de
competência desse Conselho, inclusive a infração constante no presente processo, consoante
legislação retro colacionada, razão pela qual entendo que não se aplica ao caso.
De qualquer forma esta matéria foi consolidada no CARF sob a Súmula no 11
conforme Enunciado:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo-fiscal.
Ressalvo ainda que o crédito em discussão não está definitivamente constituído e
encontra-se com a exigibilidade suspensa, visto que o seu recurso voluntário está sendo
apreciado, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN). Destarte,
existindo recurso administrativo pendente de julgamento, não corre o prazo prescricional. Essa
inclusive é a ratio decidendi (tese jurídica) constante na maioria dos precedentes da Súmula
Vinculante CARF no 11.
Deste modo, entendo pela aplicação ao caso do enunciado da referida súmula que,
como se sabe, é de observância obrigatória, nos termos do art. 72 do Regimento Interno:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Em relação ao produto informado na adição 01 da DI n° 08/1995552-8, descrito
como “AGENTE ORGANICO DE SUPERFICIE NAO IONICO, COM BASE EM NONIL
FENOL ETOXILADO COM 100 MOLES DE OXIDO DE ETILENO NOME COMERCIAL:
DETEX NFE-100 UTILIZADO NA FABRICACAO DE EMULSOES ASFALTICAS C.A.S.
NR. 9016-45-9”, o contribuinte classificou na NCM 3402.13.00, cujo texto da posição era o
seguinte, na época:
“3402 Agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); preparações tensoativas,
preparações para lavagem (incluindo as preparações auxiliares para lavagem) e
preparações para limpeza, mesmo que contenham sabão, exceto as da posição 34.01.
3402.1 - Agentes orgânicos de superfície, mesmo acondicionados para venda a retalho:
3402.13.00 -- Não iônicos”
O Laudo Pericial (fls. 49/50), em resposta aos quesitos formulados, informa que:
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.356 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723235/2013-86

Segundo a fiscalização, a classificação fiscal correta para o produto é a NCM
3824.90.89:, cujo texto da posição era o seguinte:
“3824 Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição; produtos
químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluindo os
constituídos por misturas de produtos naturais), não especificados nem compreendidos
noutras posições.
3824.90 – Outros
3824.90.8 Produtos e preparações à base de compostos orgânicos, não especificados
nem compreendidos noutras posições
3824.90.89 Outros”

A recorrente alega que o Auto de Infração ng 11128.007754/2008-36 tinha como objeto
exatamente a mesma matéria abordada nestes autos, onde concluiu-se que "a substância química
Nonilfenol Etoxilado com 100 Moles de Etileno, importada sob a denominação comercial de DETEX -
NFE 100, atende ao disposto na Nota 3, "b", do Capítulo 34, caracterizándose como um agente orgânico
de superfície e, sendo um produto não iónico, classifica-se no código da NCM 3402.13.00."
As
Notas
Explicativas
do
Sistema
Harmonizado
(NESH)
fornecem
esclarecimentos e interpretam o Sistema Harmonizado, estabelecendo, detalhadamente, o alcance
e conteúdo da Nomenclatura, auxiliando no correto enquadramento do produto.
Vejamos as Notas de posição da classificação adotada pela recorrente:
Nota de posição 3402:
Os agentes orgânicos de superfície desta posição são compostos de constituição química
não definida que possuem um ou mais grupos funcionais hidrófilos e hidrófobos, em
proporção tal que, misturados com água na concentração de 0,5% à temperatura de
20°C e, em seguida, deixados em repouso durante uma hora à mesma temperatura,
produzem um líquido transparente ou translúcido ou uma emulsão estável, sem
separação de substâncias insolúveis (Ver Nota 3 a) do presente Capítulo). Para os
efeitos da presente posição, uma emulsão não deve ser considerada como sendo estável
se, após ter sido deixada em repouso durante uma hora a 20°C; 1) partículas sólidas
forem visíveis a olho nu; 2) estiver separada em fases que possam ser distintas
visualmente; ou 3) estiver separada em uma parte transparente e uma parte translúcida
visíveis a olho nu.
Os agentes orgânicos de superfície são suscetíveis de formar uma camada de absorção
numa interface e, nesse estado, apresentam um conjunto de propriedades físico-
químicas, particularmente uma atividade de superfície (por exemplo: redução da tensão
superficial, formação de espuma, emulsificação, ação molhante), donde a designação de
“agentes de superfície”.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.356 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723235/2013-86

Todavia, os produtos que não são suscetíveis de reduzir a tensão superficial da água destilada a
4,5 x 10-2 N/m (45 dyn/cm) ou menos, com uma concentração de 0,5% à temperatura de 20°C não
se consideram agentes de superfície e excluem-se desta posição.
Conforme consta no Laudo Pericial requisitado pela fiscalização, o produto,
quando misturado com Água numa concentração de 0.5% a 20oC, e em seguida, deixada em
repouso por uma hora a mesma temperatura, produz líquido transparente que NÃO REDUZ A
TENSÃO SUPÉRFICIAL DA ÁGUA A 45 DINAS/CM OU MENOS, sendo obtido o valor de
52,2 DINAS/CM, o que impossibilita a sua classificação nessa posição, conforme nota de
posição 3402 acima.
As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado – RGI determinam:
1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições
e Notas, pelas Regras seguintes:
2.a)Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse artigo mesmo
incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se encontra, as
características essenciais do artigo completo ou acabado. Abrange igualmente o artigo
completo ou acabado, ou como tal considerado nos termos das disposições precedentes,
mesmo que se apresente desmontado ou por montar.
b)Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a essa
matéria, quer em estado puro, quer misturada ou associada a outras matérias. Da mesma
forma, qualquer referência a obras de uma matéria determinada abrange as obras
constituídas inteira ou parcialmente por essa matéria. A classificação destes produtos
misturados ou artigos compostos efetua-se conforme os princípios enunciados na Regra
3.
3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por
aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se da
forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando duas
ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias
constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos
componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições devem
considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas,
ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
b)Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas
pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em sortidos
acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela
aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a
característica essencial, quando for possível realizar esta determinação.
c)Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação, a
mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre
as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
4.As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das Regras acima
enunciadas classificam-se na posição correspondente aos artigos mais semelhantes.
(...)
6. A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção da
presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo
disposições em contrário.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.356 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723235/2013-86

REGRA GERAL COMPLEMENTAR (RGC)
1. (RGC-1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão,
“mutatis mutandis”, para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item
aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que apenas
são comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.
A posição 3824 é aplicada aos:
AGLUTINANTES PREPARADOS PARA MOLDES OU PARA NÚCLEOS DE
FUNDIÇÃO; PRODUTOS QUÍMICOS E PREPARAÇõES DAS INDUSTRIAS
QUÍMICAS OU DAS INDÚSTRIAS CONEXAS (INCLUÍDOS OS CONSTITUÍDOS
POR MISTURAS DE PRODUTOS NATURAIS), NÃO ESPECIFICADOS NEM
COMPREENDIDOS EM OUTRAS POSIÇÕES.
E o código 3824.90. é relativo a “Outros”, item 3824.90.8 Produtos e preparações
à base de compostos orgânicos, não especificados nem compreendidos noutras posições e
subitem 3824.90.89 Outros
Por se tratar de preparações das indústrias químicas não especificados nem
compreendidos noutras posições, não se enquadrando nas exceções da Notas de Capítulo e
Posição e Notas Explicativas de Subposições, sendo um produto a base de composto orgânico,
conforme laudo, por exclusão acompanho a classificação na NCM 3824.90.89. “Outros”, nos
termos da RGI 1, 3c e 6, e pela Regra Geral Complementar 1.
Alega a recorrente que o processo no 11128.007754/2008-36, com cópia juntada
às fls. 147/370, tinha como objeto exatamente a mesma matéria abordada nestes autos, porém
Sétima Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE julgou
a impugnação procedente e acatou a classificação fiscal adotada pela recorrente para o produto
importado ali descrito.
Não obstante a documentação juntada aos autos, que tratam de autuação distinta,
mas que possui laudo de assistência técnica sobre o mesmo produto desta autuação e com as
mesmas conclusões técnicas e no qual a autoridade julgadora de 1a Instância adotou classificação
fiscal diversa para o produto DETEX NFE-100, com base em laudo pericial posterior de produto
similar Ultraflex NP 1000, que obteve resultado divergente quanto ao grau de redução da tensão
superficial da água que o produto proporciona, que no seu entendimento seria suficiente para
definir a classificação fiscal do produto, acompanho a decisão recorrida de este é decorrente das
convicções dos julgadores que ali se manifestaram, e de nenhuma forma vincula a decisão de
outros julgamentos, mesmo relativos a produto idêntico e, no meu entendimento, não
demonstram ser suficientes para infirmar as conclusões do Laudo Pericial n° 353/2009-1 que
analisou especificamente o produto importado e embasou as conclusões quanto à classificação
fiscal correta tanto da fiscalização quanto desse relator.
Assim, pelas conclusões aportadas no Laudo Pericial e com base nas RGI 1, 3 c e
6 e RGC-1, a classificação correta é na posição na NCM 3824.90.89. “Outros”, razão pela qual
deve ser mantida a reclassificação do produto adotada pela fiscalização.
Portanto, apurada a diferença de tributos decorrente da reclassificação tarifária dos
produtos importados, cabível é o lançamento de ofício pela autoridade administrativa da
diferença dos tributos e demais acréscimos legais devidos, modalidade de lançamento a qual, por
seu turno, atrai para si a aplicação da multa pecuniária de 75%, nos termos do artigo 44 da Lei no
9.430, de 1996.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.356 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723235/2013-86

É devida ainda a multa lançada por classificação incorreta na Nomenclatura
Comum do Mercosul, tipificada no art. 84 da MP n.° 215835/2001, que se encontra pacificada
neste Conselho, conforme Súmula CARF no 161:
Súmula CARF no 161 O erro de indicação, na Declaração de Importação, da
classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a
aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que
órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria
igualmente incorreta.
Quanto à necessidade de diligência ou perícia, os artigos 18 e 29 do Decreto
70.235 de 1972 revelam que estas devem ser determinadas pela autoridade julgadora apenas
quando entender necessárias e imprescindíveis à formação da sua convicção, o que entendo não
ser o caso face às provas carreadas aos autos.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 419
DF CARF MF
Original